Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO USADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA PERICIAL DISPENSADA PELAS PARTES. ÔNUS DA PROVA. DEFEITO OCULTO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconhece vício redibitório em veículo usado e determina abatimento proporcional do preço, com base em defeito pré-existente posteriormente identificado no motor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial e se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar vício oculto no motor do veículo e justificar o abatimento proporcional do preço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dispensa da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ambas as partes manifestam desinteresse em sua realização, assumindo o risco decorrente (CPC, art. 95, caput).
4. O ônus da prova é distribuído conforme o art. 373 do CPC, incumbindo ao demandante demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.
5. A documentação apresentada evidencia manutenções regulares e preventivas, sem indícios de mau uso, além de comprovar defeitos ocultos na parte baixa do motor detectáveis apenas após desmonte, o que caracteriza vício redibitório.
6. Comprovados os gastos necessários para o reparo do defeito oculto, subsiste o direito ao abatimento proporcional do preço.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, caput; art. 373.